Tribunal: TJBA
Processo: 0379967-86.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0379967-86.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

EMBARGADOS: BAVIERA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s): EMANUELA POMPA LAPA, EDUARDO FERRAZ PEREZ, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO, DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
ERRO DE PREMISSA FÁTICA INEXISTENTE.
MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática no julgado, requerendo o suprimento dos vícios e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do prazo de 30 dias do art. 18 do CDC; (ii) examinar a alegada contradição interna do julgado quanto à quilometragem e às conclusões da perícia; e (iii) avaliar se o erro de premissa fática e a ausência de menção expressa a dispositivos legais configuram vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela relativa ao ponto que deveria ser decidido e não foi, e não a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A contradição ensejadora dos embargos é a interna, isto é, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

No caso, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão do prazo de 30 dias previsto no art. 18 do CDC e concluiu, com base no laudo pericial, que os defeitos do veículo foram, tempestivamente, sanados, inexistindo vício persistente que justificasse a rescisão contratual.

Também foi enfrentada e rejeitada a impugnação à perícia judicial, destacando-se a suficiência dos elementos técnicos e a ausência de falhas metodológicas, o que afasta qualquer alegação de omissão ou erro de premissa fática.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de recurso especial ou extraordinário, sendo desnecessária a menção expressa a tais dispositivos.

Não se verifica intuito protelatório na interposição dos presentes embargos, razão pela qual é incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, devendo, contudo, ser advertida a parte de que a reiteração de embargos meramente infringentes ensejará a aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto à valoração das provas.

O prequestionamento se considera atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0379967-86.2012.8.05.0001

o
postos
nos autos da

A
pelação Cível

n.
0379967-86.2012.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA
e

e
mbargad
as,
BAVIERA VE
Í
CULOS LTDA

e outra
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12